Tribunal: TJSP
Processo: 2029092-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Incidente de impugnação de crédito – Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial, e condenou a recuperada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da impugnante sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor constante na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Incidente de impugnação de crédito – Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial, e condenou a recuperada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da impugnante sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor constante na relação de credores – Inconformismo da recuperanda especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários – Acolhimento – Recuperanda que não se opôs ao pedido formulado na impugnação, tendo discordado da manifestação da administradora judicial quanto à habilitação do crédito em montante superior ao pedido pela credora – Existência de litigiosidade e sucumbência que têm como parâmetro o pedido formulado pela impugnante, ainda que dele tenha se afastado o juízo de origem, para habilitar valor superior apontado pela administradora judicial – Condenação da recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da agravada que não se mostra justificada – Decisão agravada reformada nesse ponto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2029092-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e agravada
SHEILA PADOVANI LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2029092-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADA: SHEILA PADOVANI LOURENÇO
INTERESSADA: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Incidente de
impugnação de crédito – Decisão agravada que julgou
procedente o incidente, para habilitar montante superior ao
pedido inicial, com base na manifestação da administradora
judicial, e condenou a recuperada ao pagamento de honorários
sucumbenciais aos patronos da impugnante sobre a diferença
entre o valor habilitado e o valor constante na relação de
credores – Inconformismo da recuperanda especificamente
quanto à condenação ao pagamento de honorários –
Acolhimento – Recuperanda que não se opôs ao pedido
formulado na impugnação, tendo discordado da manifestação
da administradora judicial quanto à habilitação do crédito em
montante superior ao pedido pela credora – Existência de
litigiosidade e sucumbência que têm como parâmetro o pedido
formulado pela impugnante, ainda que dele tenha se afastado o
juízo de origem, para habilitar valor superior apontado pela
administradora judicial – Condenação da recuperanda ao
pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da
agravada que não se mostra justificada – Decisão agravada
reformada nesse ponto – Recurso provido.
VOTO No 32605
1
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que julgou procedente impugnação de crédito ajuizada
incidentalmente ao processo de recuperação judicial de Biofast
Medicina e Saúde Ltda., para determinar a majoração do crédito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnante na relação de credores, para o valor de R$ 13.359,33,
na classe I, condenando-se a recuperanda ao pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da diferença a ser habilitada (fls. 59/60).
Inconformada, recorre a recuperanda. Sustenta, em
resumo, que não foi sucumbente no incidente, eis que se
manifestou na impugnação pela habilitação do crédito da agravada
no valor por ela pretendido na inicial, a saber, R$ 12.898,70.
Conclui que, embora, na decisão agravada, tenha sido habilitado
valor
superior
ao
pretendido,
acolhendo
manifestação
da
administradora judicial no incidente, não houve sucumbência, eis
que não houve litigiosidade. Requer efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, para afastar sua condenação ao pagamento
de honorários sucumbenciais aos patronos da agravada.
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
171/173). A contraminuta não foi apresentada (fls. 181).
Manifestação da administradora judicial a fls. 178/180, pelo
desprovimento.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
de parecer da lavra do i. Procurador Mario Augusto Bruno Neto, se
posicionou pelo desprovimento (fls. 186/190).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 59/60, 64 e 65. O preparo foi recolhido (fls.
69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do necessário.
2 Data venia de entendimento diverso, o recurso
merece provimento.
No caso, a agravante concordou com o pedido
formulado pela impugnante, embora, ao final, o juízo de origem,
afastando-se daquele, tenha habilitado valor superior, com base na
manifestação da administradora judicial nos autos da impugnação,
com o que não concordou a agravante.
Observou o juízo de origem, na decisão agravada, que
“[n]ão se justifica o argumento da adstrição, se o próprio administrador judicial
pode apresentar impugnação de crédito, o que apenas prolongaria o feito e
exigiria novo incidente” (fls. 60).
Causa estranheza tal afirmação.
Cabe à administradora judicial elaborar a relação de
credores, com base nos livros e documentos da devedora e nos
documentos que lhe forem apresentados pelos credores, e após
eventuais habilitações e divergências na esfera administrativa, à
vista do que tiver constado no edital elaborado pelo devedor, cf.
art. 52, § 1° (art. 7°, caput e §§ 1° e 2°, da Lei n. 11.101/05).
A impugnação judicial do crédito se dá a partir da
relação de credores elaborada pela administradora judicial (art. 7°,
§ 2°). Essa, aliás, é a razão pela qual o administrador judicial não
consta entre as possíveis partes ativas na impugnação, elencadas
no art. 8°, da Lei n. 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, causa certa perplexidade falar-se em
impugnação de crédito da administradora judicial, embora possa,
uma vez ajuizada a impugnação por outrem, manifestar sua própria
posição a respeito, inclusive afastando-se do que, inicialmente, fez
constar no edital do art. 7°, § 2°, elaborado ao cabo da fase
administrativa.
No caso, ao que se extrai dos autos, foi o que
ocorreu. Conforme se constata da primeira manifestação da
administradora judicial no incidente (fls. 17/18 da origem), a
impugnação foi ajuizada pela credora com o fim de majorar o valor
do crédito constante na relação de credores elaborada pela auxiliar
do juízo (art. 7°, § 2°).
Não houve oposição da agravante ao pedido
formulado pela credora na impugnação de crédito. Sendo assim, no
entender deste Relator, não se pode dizer que houve litigiosidade,
nem que haveria sucumbência da agravante à luz do princípio da
causalidade. Isso, ainda que tenha discordado da manifestação da
administradora judicial no curso do incidente, e que a credora,
posteriormente, também no curso do incidente, tenha modificado
sua pretensão, para requerer que fosse habilitado o valor apontado
na manifestação da administradora judicial.
Ainda que se entenda, como o juízo de origem, não
ser necessária, no caso, a observância do princípio da adstrição, o
parâmetro para definir se houve litigiosidade, bem como
sucumbência, deve ser o pedido. Quanto a este, não ocorreu nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma, nem outra.
Nesse ínterim, convém notar que o julgado do C. STJ
colacionado pela administradora judicial para amparar sua
manifestação pelo desprovimento do recurso, em realidade, ampara
o entendimento aqui esposado. Isso porque deixa claro que, no
incidente de impugnação de crédito, a litigiosidade se pauta pela
contrariedade ao pedido formulado pelo impugnante, assim como a
sucumbência, do mesmo modo, se mede em relação ao pedido.
Confira-se:
"[...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A
PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.
[...]
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o
pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for
impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo
exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte
controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o
réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso
especial parcialmente provido." (REsp 1197177/RJ, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03.09.2013, DJe de
12.09.2013, grifou-se.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelos fundamentos retro, tendo havido concordância
da agravante com o pedido formulado pela impugnante, deve ser
reformada a decisão agravada, para afastar a condenação da
agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos
daquela.
3 Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.824
Agravo de Instrumento no 2029092-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Biofast Medicina e Saúde Ltda - Em Recuperação Judicial
Agravado: SHEILA PADOVANI LOURENÇO
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo i. Des.
Relator Sorteado e o faço porque nego provimento ao recurso.
No processo de recuperação judicial ou falência, cabe ao
juiz decidir em separado os questionamentos apresentados por parte de
credor, Ministério Público, devedor ou seus sócios sobre a ausência,
legitimidade, importância ou classificação de créditos arrolados na relação
de credores (art. 8o e ss. da Lei n. 11.101/2005).
Verificado o caráter contencioso da impugnação, o
arbitramento dos honorários advocatícios é corolário do princípio da
sucumbência. Por essa razão, a matéria pode até mesmo ser reconhecida de
ofício, o que afasta a alegação de reformatio in pejus .
Neste sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
PROCESSO
FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
À
CLASSIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO
IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. 1. Habilitação de crédito
em falência da qual se extraiu o recurso especial interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 12/11/2015 e atribuído ao gabinete em 15/09/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se há
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e
se cabe condenação em honorários advocatícios em incidente
de habilitação de crédito em processo falimentar. 3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73. 4. Ante a
litigiosidade existente no procedimento de impugnação de
créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como
decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5.
Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, 3a T., REsp
1.591.181-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03.10.2017,
DJU 13.10.2017).
Não destoa o entendimento das Câmaras Especializadas
desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de omissão no
aresto. Caráter contencioso da impugnação. Honorários
advocatícios.
Fixação.
Embargos
acolhidos.
(EDec.
n.
2113405-58.2015.8.26.0000/50000,
TJSP,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco
Loureiro, julgado aos 02/03/2016, registrado em 02/03/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material
na condenação das embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios. Possibilidade de fixação da verba em segundo
grau. Cabimento da condenação em incidentes de impugnação
de crédito em que há litigiosidade. Precedentes. Fixação que,
todavia, deve ser feita por equidade (art. 85, § 8o do
CPC/2015) e não apenas com base no valor do crédito
impugnado (art. 85, § 2o do CPC/2015). Decisão judicial que se
limita a verificar a eventual submissão do crédito ao
procedimento recuperacional e em quais condições, mas não
constituí-lo. Precedentes desta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Modificação do v. acórdão embargado
para condenar as embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 7.000,00, fixados por equidade.
Embargos parcialmente acolhidos.
(EDec. n. 2103557-76.2017.8.26.0000/50000, TJSP, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre
Marcondes,
julgado
aos
06/03/2018,
registrado
em
06/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
No caso em exame, o i. Magistrado de primeiro grau,
Exmo Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, arbitrou verba honorária a favor da
agravada, no incidente de impugnação de crédito apresentado nos autos
1039752-26.2018.8.26.0100, com a seguinte exposição:
Trata-se de impugnação de crédito apresentada por SHEILA
PADOVANI LOURENÇO nos autos da Recuperação Judicial de
BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA, na qual requer a
majoração do crédito listado na relação de credores para R$
12.898,70, em razão de ação trabalhista processo n°
1001535-40.2016.5.02.0313, em trâmite na 3a Vara do
Trabalho de Guarulhos.
A Administradora Judicial, às fls. 19/20, opinou pela
majoração do crédito listado em nome da impugnante para R$
13.359,33, mantendo-o na Classe I Trabalhista.
A Recuperanda, às fls. 22, concordou com o pedido inicial da
impugnante, para que seu crédito seja majorado constando no
Quadro Geral de Credores pela quantia de R$ 12.898,70, como
crédito trabalhista (“Classe I”), argumentando que o juiz não
pode acatar o parecer da Administradora Judicial pois, por
força dos artigos 141 e 492 do CPC, não se pode proferir
decisão de natureza diversa da pedida.
Em resposta a isso, a impugnante, às fls. 27, pediu a
majoração de seu crédito para R$ 13.359,33 na Classe I no
Quadro Geral de Credores.
É o relatório.
Decido.
Correto o laudo pericial da Administradora, devendo o crédito
da impugnante ser majorado para R$ 13.359,33 na Classe I
Trabalhista, uma vez que o demonstrativo de cálculo juntado
às fls. 21 aplica os encargos moratórios devidos pela
inadimplência das demais parcelas do acordo firmado com a
Recuperanda na ação trabalhista.
Noto ainda que o crédito foi atualizado até a data da
recuperação judicial, em conformidade com o artigo 9°, II, da
Lei 11.101/05, com a aplicação de multa de 50%, que foi
atualizada segundo o índice TST e acrescida de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês desde a data do descumprimento até a data do
pedido de recuperação judicial.
Não se justifica o argumento da adstrição, se o próprio
administrador judicial pode apresentar impugnação de
crédito, o que apenas prologaria o feito e exigiria novo
incidente.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação de
crédito apresentada por SHEILA PADOVANI LOURENÇO nos
autos da Recuperação Judicial de BIOFAST MEDICINA E
SAÚDE LTDA.
Determino a majoração, na relação de credores, do crédito de
R$ 13.359,33 na Classe I Trabalhista.
Em razão da sucumbência, condeno a Recuperanda ao
pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
parte adversa que fixo em 10% do valor da diferença a ser
habilitada.
Oportunamente, arquivem-se.
Int.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
Nenhum reparo a se fazer nesse r. entendimento, nem
causam 'estranheza' (expressão contida no voto a que se diverge) quaisquer
dos fundamentos apresentados pelo eminente Juiz de Direito. Erro e cálculo
aritmético são corrigíveis de ofício e, portanto, andou certo o Magistrado ao
afirmar-se contrariamente ao argumento voltado à adstrição. Ao se indispor
ao cálculo, sem apresentar divergência às fórmulas empregadas, a
recuperanda introduziu impugnação ao incidente instaurado.
Portanto, bem equacionado arbitramento de verba
honorária.
Não há como aceitar a pretensão da agravante em ver
afastada a sucumbência sob o argumento de que “desde o princípio, vide a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação de fl. 22, a Biofast já havia concordado com o pedido inicial da
agravada, pela majoração do crédito listado.
E há boas razões para não aceitar esse argumento: em
primeiro lugar, quem deu causa ao ajuizamento do incidente foi a
recuperanda que deixou de listar corretamente o crédito da agravada na lista
que apresentou em Juízo. E não há justificativa para não o ter apresentado
de forma correta. Em 9 de novembro de 2016 as partes apresentaram acordo
no Juízo Trabalhista, vindo a ser homologado em 9 de março de 2017. Assim,
em 27 de julho de 2017, a recuperanda tinha condições de trazer em Juízo
lista com os valores corretos do crédito da agravada.
Nos
autos
de
impugnação
de
crédito
n.
1038752-26.2018.0100 consta em fl. 7-9 a certidão expedida pelo Juízo
Trabalhista: “a reclamante compareceu pessoalmente à Sala de Audiências,
no dia 09/03/207, às 11:00 horas, e, em minha presença ratificou o acordo
juntado nos autos” e, sua homologação, nos seguintes termos:
Desta forma, homologo o acordo, nos termos em que proposto
na petição ID 7477 (dia 09/11/2016), para que produza seus
legais e jurídicos efeitos.
A administradora judicial tão somente reconheceu o valor
reconhecido no acordo e o atualizou à data do pedido recuperatório, simples
atualização aritmética que a recuperanda não se deu ao trabalho de fazer
quando da elaboração da lista prevista no art. 51, III, da LREF.
Assim, a recuperanda obrigou à credora contratar
advogado e apresentar o incidente.
Instaurado o incidente, mais uma vez a recuperanda se
opõe à pretensão, afirmando que a Administradora Judicial não poderia
encontrar valor distinto daquele informado no pedido.
Veja-se, pois, que houve resistência sobre resistência à
pretensão da credora, razão pela qual não prospera o fundamento
apresentado no voto a que se diverge, no sentido de inexistir resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem colocado o argumento do Exmo Dr. Mário Augusto
Bruno Neto, DD. Procurador de Justiça (fl. 189):
Pois bem, conquanto a agravante, a priori, tenha concordado
com o pedido inicial formulado pela agravada, é certo que
discordou da majoração do crédito desta, nos termos da
manifestação da administradora judicial.
Enfim, tendo a recuperanda dado causa à instauração do
incidente e, nele, resistindo, responde pelas verbas de sucumbência.
Nestes termos, meu voto, nega provimento ao recurso e
majora em 10% a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC 15.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
7
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
F8CEAA1
8
13
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11C5A072
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029092-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.